Tribunal: TJSP
Processo: 0003987-38.2017.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A CORREÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - INVIÁVEL REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0003987-38.2017.8.26.0070/50000, da Comarca de Batatais, em que é embargante NEY
REIS LOPES DA SILVA, é embargado COLENDA 2a CAMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003987-38.2017.8.26.0070/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0003987-38.2017.8.26.0070/50000
Embargante: Ney Reis Lopes da Silva
Embargada: 2a Câmara de Direito Criminal
Voto no 24846
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRETENDIDA A
CORREÇÃO DE CONTRADIÇÃO NÃO ACOLHIMENTO
- INVIÁVEL REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EMBARGOS
REJEITADOS.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Ney Reis Lopes da Silva em face do v. acórdão de fls. 145/156, no
qual se negou provimento ao recurso da defesa.
Alega, em suma, na petição de fls. 01/02, existência
de “notória contradição das decisões deste Egrégio Tribunal” (sic fl.
01). Em síntese, busca a absolvição do acusado, com base em “acórdão
paradigma”.
É o relatório.
Trata a espécie de embargos de declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal, no qual está
disposto que: "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de Declaração, no prazo de
2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Conheço dos embargos declaratórios. No mérito,
contudo, rejeito-os.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003987-38.2017.8.26.0070/50000 -Voto no
3
Da simples leitura das razões dos embargos de
declaração verifica-se que a pretensão do embargante, no sentido de
que o v. acórdão seria contraditório, não procede.
Pois bem, a leitura do v. acórdão embargado
permite concluir que nele estão contidas, de forma clara e precisa,
todas as razões que levaram à manutenção da condenação do
acusado.
Por óbvio não faz o menor sentido o confronto do
“acórdão paradigma”, proferido com base em conjecturas genéricas,
evidenciado pela expressão “Na hipótese de inexistirem elementos
seguros nesse sentido”, com o conjunto de provas colacionado aos autos
e abundantemente abordado no v. acórdão vergastado pelos presentes
embargos declaratórios.
Nesse sentido, os embargos de declaração, não
rendem ensejo a nova aferição do mérito da causa, consoante
jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração servem ao
saneamento do julgado eivado de um dos
vícios previstos no art. 619 do CPP e não à
revisão de decisão de mérito”1.
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda,
sendo a alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual
a ser escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração
1 STJ - EDcl no RHC 84784 Rel. Ministro NEFI CORDEIRO julg. 03/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003987-38.2017.8.26.0070/50000 -Voto no
4
para reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in
procedendo, conforme disciplina o art. 619, do CPP, o que admitiria
eventualmente o efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu
in casu.
Por oportuno:
''PROCESSUAL
PENAL
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO - REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
-
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se agasalham em
embargos de declaração quando a parte afirma a
existência de omissão no acórdão, mas na verdade
pretende rediscutir matéria já decidida. 2. A oposição dos
embargos de declaração, ainda que tenha por finalidade o
prequestionamento da matéria, não prescidem dos
requisitos contidos no art. 619 do CPP, não constatadas
na
espécie.''
(TJMG

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1.0153.09.089953-2/002
-
Relator:
Des.
ADILSON
LAMOUNIER
-
p.
21.07.2010).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. INICIAL LIMINARMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003987-38.2017.8.26.0070/50000 -Voto no
5
INDEFERIDA NOS TERMOS DA SÚMULA N.o 691
DA
SUPREMA
CORTE.
WRIT
MANEJADO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA
PELO
DESEMBARGADOR
RELATOR
NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES (...) 2. Contudo, a obtenção de efeitos
infringentes, como pretende o Embargante com a
rediscussão da matéria, somente é possível como
consequência do reconhecimento de um dos vícios
previstos no art. 619 do Código de Processo Penal
quando modificar substancialmente a conclusão do
julgado, o que não é o caso” (EDcl no AgRg no HC
553293/MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. Sexta
Turma. Julgado em 05/05/2020. DJe 21/05/2020).
Em resumo, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção,
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
A impugnação do embargante versa sobre critérios
de interpretação das provas, o que não se confunde, em absoluto, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003987-38.2017.8.26.0070/50000 -Voto no
6
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
Assim,
apenas
a
Instância
Especial
poderá
pronunciar-se a tal respeito, não esta colenda Câmara, a quem falece
competência para rever suas próprias decisões.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
AMARO THOMÉ
Relator